Tribunal: TJDFT
Processo: 0005546-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005546-66.2020.8.07.0001 RECORRENTE: IAMAN LAGARES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Legislação Penal Especial. Apelação Criminal. Crime de tráfico de drogas. 1) Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Manter em depósito, para fins de difusão ilícita, “maconha gourmet. Difusão dos entorpecentes pelo réu em suas redes sociais. Narrativa do réu de que postava, em suas redes sociais, as imagens das drogas, com os respectivos preços e informações a respeito de sua qualidade, para fins de ganhar “curtidas” e visibilidade com amigos, inverossímil. Relevância da palavra dos policiais civis. Ausência de comprovação da origem lícita do numerário apreendido na casa do réu. Pretensão de absolvição improcedente. Inaplicabilidade do princípio in dubio pro reo ao caso concreto. Pretensão defensiva de desclassificação do tráfico para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas. Rejeição. Condição de usuário de drogas do réu não exclui a possibilidade de ser ele também traficante. Condenação mantida. 2) Dosimetria da pena. 1a Fase. Circunstância especial do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Natureza da droga. Maconha com alto teor de THC (haxixe, ice, dry). Potencial viciante e maléfico da droga em face do organismo do usuário. Elevação da pena-base correta. 3a Fase. Tráfico privilegiado. Requisitos não preenchidos. Dedicação do agente a atividades criminosas. Pena definitiva mantida. 3) Pena pecuniária. Cominação prevista no preceito secundário do tipo penal tráfico. Observância do princípio da legalidade. 4) Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requisitos ausentes. 5) Gratuidade judiciária. Competência do Juízo da Execução Penal. 6) Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação ao artigo 42, e negativa de vigência ao artigo 33, § 4o, ambos da Lei 11.343/2006, sustentando, em apertada síntese, que a turma julgadora utilizou-se da natureza da droga apreendida tanto para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal como para afastar a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, uma vez que concluiu que se trata de pessoa dedicada à atividade criminosa, por manter em depósito e fazer divulgação irrestrita de “maconha gourmet”. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso, XLVI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial merece ser admitido quanto à indicada negativa de vigência ao artigo 33, §4o, da LAD. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No sentido das razões recursais, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO DO REDUTOR EM FUNÇÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO DEMONSTRADA. AJUSTE DA SANÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. CADEIA DE DISTRIBUIÇÃO DA DROGA QUE NADA MAIS EVIDENCIOU DO QUE A PRÁTICA DO DELITO EM CONCURSO DE AGENTES. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, concluiu a Terceira Seção desta Casa que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. 2. Na hipótese, a conclusão pela dedicação do recorrido à atividades criminosas foi assentada pela Corte de origem na quantidade e natureza deletéria da droga apreendida no momento da prisão em flagrante, o que não se admite, bem como na suposta "cadeia de distribuição de drogas entre os corréus", que nada mais evidenciou, no caso concreto, do que a prática do delito de tráfico de entorpecentes em concurso de agentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.108.796/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022) (g.n.). A mesma sorte, porém, não colhe o recurso extraordinário, que não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1385720 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, PJe 2/9/2022). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo extremo não mereceria transitar, porquanto a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. A respeito do tema, veja-se: EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA No 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1401132 AgR, Relatora ROSA WEBER, DJe 2/12/-2022) (g.n.). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029